Tribunal: TJMT
Processo: 1041558-12.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041558-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS OLIVEIRA GIACOMELI - CPF: 002.326.591-41 (RECORRENTE), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), AUTO SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.400.360/0001-00 (RECORRIDO), ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARCAL - CPF: 332.329.378-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1041558-12.2024.8.11.0001
.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
JOSE CARLOS OLIVEIRA GIACOMELI
.

Embargado:
AUTO SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José Carlos Oliveira Giacomeli contra acórdão da Terceira Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a improcedência da ação de responsabilidade civil por suposto vício oculto em veículo usado. O Embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à omissão, contradição e erro material, com possível atribuição de efeitos modificativos à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da alegada omissão fundamenta-se no fato de que o acórdão embargado abordou expressamente a questão relativa à produção da prova testemunhal, afastando o cerceamento de defesa com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, ao considerar suficiente a prova documental constante dos autos.

4.

Inexiste contradição no julgado quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, pois se exigiu do autor a apresentação de indícios mínimos do vício oculto, em conformidade com o art. 373, I, do CPC e com a jurisprudência predominante.

5.

Não há erro material na qualificação dos defeitos apresentados no veículo como "desgaste natural", conclusão extraída da análise fática do processo, considerando o ano de fabricação (2015/2016), a quilometragem (88 mil km) e a ausência de laudo técnico comprovando vício oculto.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas, finalidade estranha à sua natureza jurídica.

7.

Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado afasta a possibilidade de modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

2.

A análise da suficiência da prova documental para formação do convencimento judicial afasta o alegado cerceamento de defesa.

3.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos do defeito alegado.

4.

A qualificação de defeitos como "desgaste natural" decorre da análise do conjunto probatório e não configura erro material.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão, contradição e erro material.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. AQUISIÇÃO REMOTA SEM VISTORIA PRÉVIA. DESGASTE NATURAL COMPATÍVEL COM O TEMPO DE USO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECUSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais decorrentes da compra de veículo usado, supostamente com vícios ocultos.

O recorrente adquiriu veículo usado de modelo Jeep Renegade (ano 2015/2016) por meio de negociação remota, sem vistoria prévia, e alegou problemas no veículo (vazamento de óleo e defeito no ar-condicionado) após poucos dias de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar:

(i) se houve falha na prestação do serviço e ocorrência de vícios ocultos no veículo vendido;

(ii) se estão presentes os requisitos para rescisão contratual e eventual indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vício oculto ou falha na prestação do serviço:

O veículo adquirido tem mais de 8 anos de uso e mais de 88 mil quilômetros rodados. É previsível que veículos com essas características apresentem desgastes naturais, como problemas mecânicos e necessidade de troca de peças.

O recorrente, por livre e espontânea vontade, optou por não realizar vistoria prévia ou avaliação profissional do veículo, assumindo, portanto, os riscos inerentes à compra de um bem usado e antigo.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe ao consumidor o ônus de apresentar prova mínima das alegações, o que não foi feito nos autos.

Ausência de comprovação de vícios ocultos:

O recorrente não apresentou qualquer prova que demonstre a existência de defeitos preexistentes ou vícios ocultos que caracterizem falha do fornecedor.

A ausência de vistoria prévia não transfere ao fornecedor a responsabilidade por problemas previsíveis e compatíveis com o desgaste natural do bem.

Jurisprudência aplicável:

"Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Não havendo comprovação mínima de vício oculto em veículo usado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe." (TJMT, N.U. 0002315-29.2016.8.11.0108, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 29/11/2024).

"O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes." (TJMT, N.U. 1025238-81.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, DJE 14/11/2024).

Danos morais e materiais não configurados:

A ausência de provas de falha ou vício na prestação do serviço impede a configuração de dano material ou moral.

O desgaste natural do veículo não gera, por si só, o dever de indenizar, especialmente quando ausente conduta ilícita ou nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

A compra de veículo usado sem vistoria prévia implica na assunção de riscos quanto a problemas decorrentes do desgaste natural, que não configuram vício oculto.

O consumidor deve apresentar prova mínima de suas alegações, mesmo diante da inversão do ônus da prova, sendo insuficientes meras alegações para embasar pleitos indenizatórios.

Não há responsabilidade do fornecedor por falha ou vício inexistente, tampouco obrigação de indenizar por danos materiais ou morais em razão de problemas compatíveis com o tempo de uso do bem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0002315-29.2016.8.11.0108; TJMT, N.U. 1025238-81.2024.8.11.0001.”

Sendo assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025